Tribunal: STJ
Processo: 0029568-28.2009.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239658 - PR(2025/0402102-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: KLEBER SILVA DE FRANÇA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO
DO
EXEQUENTE
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR É CAUSA DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O princípio da causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento
da ação - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, e
não a quem deu causa à prescrição do crédito (por
).
inércia/desídia
2. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve
frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c29a7b77-7701-48d6-a74f-897294104d1f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239658 - PR(2025/0402102-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: KLEBER SILVA DE FRANÇA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO
DO
EXEQUENTE
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR É CAUSA DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O princípio da causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento
da ação - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, e
não a quem deu causa à prescrição do crédito (por
).
inércia/desídia
2. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve
frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KLEBER SILVA DE FRANÇA contra
decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 798-800), que negou provimento ao recurso
especial, para reconhecer que não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, em desfavor
do exequente, no caso de reconhecimento da prescrição do título executado por desídia na
citação dos réus.
Em suas razões recursais, a parte agravante defende que foi a parte Agravada quem
deu causa à prescrição do débito, por desídia em promover a citação dos réus, razão pela qual
deve-se aplicar, no caso, o princípio da causalidade, condenando o exequente (ora agravado) ao
pagamento da verba sucumbencial.
Impugnação apresentada às fls. 816-823 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54611998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:50
Código de Controle do Documento: b24a9d23-173f-44b8-a881-ea64c41b0290

Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Da análise dos autos, infere-se que, na origem, o BANCO SANTANDER (BRASIL)
ajuizou ação monitória em face de EMBRAMAD – EMPRESA BRASILEIRA DE
S/A
MADEIRAS LTDA, KLEBER SILVA DE FRANÇA e ANGELA LAY DONINI, alegando
inadimplemento de contrato de empréstimo na modalidade “conta garantida”, firmado em
com vencimento em
16/07/2008,
12/01/2009.
A sentença reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral (art. 206, § 5o, I,
CC), por não se ter consumado a interrupção em razão da desídia da autora na promoção de
citação válida dentro do prazo, e extinguiu a ação com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).
Valendo-se do princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com correção e
juros, revertidos ao FUNDEP, registrando a ocorrência de reiteradas paralisações por inércia da
parte e a ausência de citação de todos os réus (e-STJ, fls. 689-692).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria, conheceu e deu
parcial provimento à apelação de ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS para afastar a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando o
§ 5o, do CPC na
art. 921,
redação da
mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos
Lei 14.195/2021,
termos do acórdão assim ementado:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM AÇÃO MONITÓRIA E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO, AFASTANDO A CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu
a Ação Monitória, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e
condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A
apelante argumenta que sempre impulsionou o processo e que a demora na
citação dos devedores não deve ser atribuída a ela, além de questionar a
fixação de honorários em razão da nova legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se
ocorreu a prescrição da pretensão autoral em ação monitória e se a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida ou
afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prescrição da pretensão autoral foi reconhecida devido à inércia da
parte autora em promover a citação dos devedores dentro do prazo legal.
2. A citação de um dos réus ocorreu após o prazo prescricional, e a empresa
requerida nunca foi citada, configurando desídia da parte autora.
3. A fixação de honorários advocatícios é indevida, pois a prescrição foi
reconhecida após a vigência da que dispensa ônus Lei no 14.195/2021,
sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Tese de julgamento: A ausência de citação válida no prazo legal impede
a interrupção da contagem do prazo prescricional, configurando a prescrição
da pretensão autoral, sendo desnecessária a fixação de honorários
sucumbenciais em caso de extinção do feito por prescrição.” (e-STJ, fls. 734-
735)
Documento eletrônico VDA54611998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:50
Código de Controle do Documento: b24a9d23-173f-44b8-a881-ea64c41b0290

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 85, caput, § 1o e § 6o, do Código de Processo Civil, pois é imprescindível a
fixação de honorários de sucumbência quando reconhecida a prescrição da pretensão executiva,
já que o resultado prático do processo e o princípio da causalidade indicariam a responsabilidade
do exequente pelos ônus sucumbenciais.
(ii) § 5o, do Código de Processo Civil, pois a norma em questão
tem
art. 921,
aplicabilidade restrita à prescrição intercorrente, não podendo ser estendida à prescrição da
pretensão executiva, de natureza material.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 772-780.
O recurso fora admitido na origem. Os autos ascenderam a esta Corte.
Ao analisar o recurso, esta Relatoria entendeu que "não se justifica a imposição de
sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em
". Assentou que "
razão de prescrição
a parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar
a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa
ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -,
não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (
da
inércia/desídia
"..
parte credora)
Nesse contexto, negou provimento ao recurso especial interposto por KLEBER
SILVA DE FRANÇA - ora agravante - mantendo afastada a condenação do exequente ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Irresignada, a parte agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando ser
cabível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, tendo em vista que a extinção
do processo teve como causa a inércia do credor em providenciar a citação do devedor, devendo
ser aplicada a causalidade para condenar a parte agravada - exequente - ao pagamento da verba
honorária.
Da acurada análise do processo, constata-se que, não obstante a irresignação da
agravante, realmente, o seu agravo interno não tem como prosperar.
Ao contrário do alegado pela parte agravante, este Tribunal Superior vem entendo
que o princípio da causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no
caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, e não a quem deu causa à
prescrição do crédito (por
).
inércia/desídia
Assim, não há que se falar em imposição de sucumbência à parte exequente, que
teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição, tendo em vista
que foi o devedor inadimplente quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
"
ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação monitória.
2. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de
pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra
geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a
Documento eletrônico VDA54611998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:50
Código de Controle do Documento: b24a9d23-173f-44b8-a881-ea64c41b0290

imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a
pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte
devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao
ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao
ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de
satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a
decretação da prescrição (
da parte credora). Precedentes.
inércia/desídia
3. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.496.197/PB,
Ministra
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
NANCY ANDRIGHI
11/2/2025,
)
19/2/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da
execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários
advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência
quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de
sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de
satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao
deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento
da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento
da execução, no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a
obrigação, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da
prescrição (
da parte credora)" (AgInt no
inércia/desídia
REsp 1.959.952/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
12/8/2022)
2. Hipótese em que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a
atual e pacífica jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.368.096/PR,
Ministro HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
MARTINS
14/4/2025,
23/4/2025.
Com essas considerações, conclui-se que o agravo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54611998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:50
Código de Controle do Documento: b24a9d23-173f-44b8-a881-ea64c41b0290

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.239.658 / PR
Número Registro: 2025/0402102-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202696520258160001 00295682820098160001 202696520258160001 295682820098160001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KLEBER SILVA DE FRANÇA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KLEBER SILVA DE FRANÇA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
Documento eletrônico VDA54846734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:38
Código de Controle do Documento: e0ffc5ea-8462-4088-b16e-8701012a4b6d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:38
Código de Controle do Documento: e0ffc5ea-8462-4088-b16e-8701012a4b6d